Tribunal: CARF
Processo: 10880.933193/2013-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LETICIA DOMINGUES COSTA BRAGA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.933193/2013-03
Recurso
Voluntário
Resolução no
1401-000.822 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
19 de maio de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
BRINK ́S SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência nos termos do voto da Relatora.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Letícia Domingues Costa Braga – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves, Carlos André Soares Nogueira, Cláudio de Andrade Camerano, Luciana Yoshihara
Arcangelo Zanin, Daniel Ribeiro Silva, Letícia Domingues Costa Braga, Itamar Artur Magalhães
Alves Ruga e André Severo Chaves.
Relatório
Por bem expor o caso dos autos, reproduzo abaixo relatório da Delegacia de
origem, complementando-o a seguir:
O processo versa sobre o PER/DCOMP no 36618.00900.060711.1.7.04- 4786,
por meio do qual a interessada pleiteia a compensação de crédito decorrente de
suposto pagamento indevido ou a maior envolvendo estimativa de IRPJ (5993) no
valor de R$ 237.400,90, relativo a dezembro de 2010, com débitos de estimativa de
IRPJ (5993), COFINS (2172) e PIS/Pasep (8109) relativos a 2011.
O despacho decisório (fls. 7) não homologou a compensação por entender que o
crédito em litígio já estaria alocado para o pagamento de outros débitos da
manifestante.
(...)
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.933193/2013-03
Fl. 1903
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1401-000.822 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.933193/2013-03

Em sua defesa, a manifestante alega ter efetuado pagamento a maior no valor de
R$ 256.211,00, referente a estimativa de IRPJ de dezembro de 2010. Afirma ainda não
ter retificado a DCTF antes da prolação do despacho decisório, o que resultou na não
homologação da declaração de compensação. Prossegue explicando que a DIPJ traria
informações capazes de comprovar a existência do direito creditório em litígio. Ao
final, pede o provimento da manifestação de inconformidade.
Quando do julgamento da manifestação de inconformidade, decidiu a Delegacia
que a interessada não apresentou provas suficientes do direito creditório, tendo sido negado a
procedência à manifestação.
Inconformada, apresentou a contribuinte recurso alegando que a recorrente
efetuou pagamento a maior de IR 12/2010. Todavia, por não ter procedido a retificação da
DCTF, o sistema não localizou o pagamento a maior.
Que a DRJ, ao invés de focar no IR devido de 12/2010 acabou por tratar o caso
como saldo negativo do ano-calendário, o qual possui todo um tratamento distinto.
Que a DRJ acabou por trazer uma nova fundamentação ao indeferimento do
crédito.
Que ao invés de considerar as retenções sofridas pela recorrente, a DRJ analisou
somente as retenções da matriz.
Que pelas DIRF ́s juntadas aos
autos,
comprova-se a retenção de
R$10.428.395,81 e que portanto não restam dúvidas de que houve o pagamento indevido de
R$256.211,00.
Por tudo, requer seja dado integral provimento ao recurso voluntário.
Este é o relatório do essencial.

VOTO

Conselheira Letícia Domingues Costa Braga, Relatora.
O recurso é tempestivo e dele conheço.
Cuidam os autos de pedido de compensação de pagamento a maior de
R$256.211,00 de Imposto de Renda devido por estimativa em dezembro de 2010. Argumenta a
contribuinte que ao invés de recolher R$598.787,20, recolheu R$854.998,20.
Entretanto, como bem salientado pela Delegacia de origem, o caso envolve erro
de preenchimento de DCTF, que foi devidamente retificada após a prolação do despacho
decisório.
Fl. 1904
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1401-000.822 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.933193/2013-03

Assim, apesar da Súmula 84 desse Conselho que permite a compensação de
estimativas, para que se chegue ao montante efetivamente devido em 12/2010 seria necessário
refazer toda a contabilidade da recorrente para fim de verificação do eventual saldo.
A Delegacia de origem ao fazer tal verificação, não por se tratar de saldo
negativo, ao contrário do que argumenta a contribuinte, mas para verificar qual seria o valor da
estimativa a ser paga em dezembro, ignorou as retenções na fonte da contribuinte que tiveram
origem nas filiais, apenas considerado a matriz da empresa.
Assim, chegou-se a um valor a pagar muito superior àquele recolhido pela
Contribuinte de R$4.009.460,69 e, não reconheceu o crédito requerido.
A recorrente, verificando a impropriedade do cálculo realizado pela Delegacia
juntou aos autos o extrato das DIRF ́s de suas 52 filiais demonstrando a retenção realizada.
Nesse sentido, tendo em vista o equívoco cometido pela Delegacia e, ainda, a
prova trazida aos autos pela recorrente, dialogando com a decisão de origem, conduzo meu voto
para que sejam os autos baixados à Delegacia de origem para que se verifique qual seria o
montante de imposto devido por estimativa em 12/2010 e se o valor coincide com as
informações da recorrente após a retificação da DIPJ e a DCTF.
Após, devem os autos retornar a esse Conselho para que sejam efetivamente
julgados.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Letícia Domingues Costa Braga

Fl. 1905
DF CARF MF
Documento nato-digital